Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. PERÍCIA MÉDICA. PERICULOSIDADE. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
1. A ameaça é delito formal que consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.
2. Reconhecida a inimputabilidade da ré, devida sua absolvição imprópria com a determinação de medida de segurança.
3. Nos termos do que dispõe o art. 97 do Código Penal e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o tratamento mais adequado ao inimputável deve levar em consideração a periculosidade do agente e as particularidades do caso.
4. Atestado no laudo pericial o alto grau de periculosidade da ré, adequada a medida de segurança de internação aplicada.
5. Apelação não provida.